Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

1. De acordo com o disposto artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.

2. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado tem natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.

3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.